Tribunal: TJPA
Processo: 0803961-25.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803961-25.2023.8.14.0201

APELANTE: JOSE AUGUSTO DO CARMO JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal; (ii) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade judiciária na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, consagrada na Súmula 231, impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante, mesmo no caso de confissão espontânea, entendimento reafirmado pelo STF em repercussão geral (RE 597.270/RS) e pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.117.068/PR).

4. O método trifásico de dosimetria da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, veda a fixação da pena fora dos limites legais abstratamente cominados, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação de poderes.

5. No caso concreto, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal e, na segunda fase, a confissão espontânea foi compensada com a agravante da reincidência, não havendo ilegalidade na dosimetria da pena.

6. A gratuidade judiciária já foi concedida na sentença, sendo incabível nova análise do tema em sede recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A circunstância atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ. 2. É legítima a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. 2. É incabível a rediscussão da gratuidade judiciária na fase recursal quando já concedida na sentença.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, “d”, e 68; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.548.317/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.05.2024; STJ, AgRg no REsp 1.475.884/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.08.2018;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Augusto do Carmo Junior, apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena reclusiva de 4 anos, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
do CP (ID 17481231).

O apelante pugna pela fixação da pena aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sustentando a superação da Súmula 231 do STJ. Além disso, requer a concessão da gratuidade judiciária (ID 17481238).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 17481245), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 19961715).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal cinge-se, em primeiro plano, à reforma da sentença sob o argumento de que o juízo recorrido reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico com base na súmula 231 do STJ, incorrendo em violação ao princípio constitucional da individualização da pena e inobservância ao disposto no art. 65 do Código Penal.

Não obstante, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

In casu
, verifica-se que o juízo de origem decidiu em consonância com a orientação firmada pelos Tribunais Superiores, fixando a pena-base no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa) para o crime de roubo simples. Na segunda fase da dosimetria, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sua aplicação foi corretamente compensada com a agravante da reincidência, não sendo possível a redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, a reprimenda provisória permaneceu inalterada.

Destarte, inexiste margem para colher o pleito defensivo sob o ângulo pretendido, visto que, na linha do entendimento pacificado do STJ, “mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte”, sendo certo que “não há falar em aplicação do instituto do
overruling
, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior” (
AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 14/5/2024).

Além disso, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não” (
AgRg no REsp n. 1.475.884/RO
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 2.8.2018) como se deu na espécie, inexistindo ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante.

Por derradeiro, o pleito de concessão da gratuidade judiciária se revela inadmissível, visto que a benesse já foi concedida na sentença impugnada (ID 1748123, pág. 5), incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025